Tribunal: STF
Processo: HC 196702
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 130.959/PR assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DEMONSTRADAS. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DISSIPAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. RISCO DE EVASÃO DO PAÍS. DIREITO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADO. AUTOS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA ARQUIVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).
    II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para ‘decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’.
    III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.
    IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    V - A decretação de medidas cautelares pressupõe a demonstração de prova de materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) e da necessidade, adequação e proporcionalidade estrita (periculum libertatis).
    VI - No presente caso, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR impôs ao recorrente a medida cautelar de monitoramento eletrônico com o fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    VII - O acordo de colaboração premiada em que o recorrente se comprometera a devolver o produto do crime, avaliado em R$ 5.000.000,00, foi rescindido em virtude da não devolução dos valores. Por conseguinte, os valores ilícitos que estavam depositados em contas secretas no exterior ainda não foram regularmente repatriados nem entregues à autoridade jurisdicional brasileira.
    VIII - O recorrente, no curso da instrução criminal, declarou expressamente que permaneceu no exterior entre os anos de 2005 e 2013 animado pelo temor de ver-se relacionado ao caso do ‘Mensalão’, fato que, embora não demonstre inequivocamente eventual intenção de fuga no presente caso, ao menos indica que ele, para além do elevado patrimônio no exterior, tem relações e condições suficientes para estabelecer-se fora do país por longo período ou mesmo definitivamente.
    IX - Esta Corte, em análise de prisões preventivas relacionadas à Operação Lava Jato, tem entendido que a disponibilidade de recursos no exterior, avaliada conjuntamente com outros elementos dos autos, permite a prisão cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, permitirá também a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda se o expediente for necessário e adequado para resguardar a efetividade da jurisdição penal brasileira.
    X - O Supremo Tribunal Federal, ao substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas no âmbito do HC 138.207/PR, não afirmou que o fato de o recorrente haver permanecido no exterior entre 2005 e 2013 não podia ser empregado como fundamento para a aplicação de medidas constritivas, mas, ao contrário, reservou-se apenas a consignar, em síntese, que o descumprimento do acordo não constituía, por si só, fundamento idôneo para nova prisão preventiva.
    XI - Como os valores ilícitos que resultaram da atividade criminosa permanecem depositados no exterior, ainda está presente o risco de que sejam submetidos a novos atos de dissimulação e de ocultação. Assim, dada a probabilidade concreta e significativa de reiteração delitiva e de dissipação do produto do crime, reputa-se necessária a manutenção da medida cautelar impugnada para o fim de resguardar a ordem pública.
    XII - Ao tempo em que ainda estava em curso a execução antecipada da reprimenda, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de progressão de regime formulado pela Defesa em virtude do não cumprimento do dever de reparar os danos imposto como condição à progressão de regime na sentença condenatória, nos termos do art. 33, § 4º, do Código Penal. A decisão foi confirmada pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao julgar o Agravo em Execução Penal n. 5001237-20.019.4.04.7000/PR. Desse modo, revela-se infundado o argumento de que o recorrente faz jus à progressão ao regime semiaberto, mormente porque, na espécie, os autos de execução provisória foram arquivados em virtude do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da execução antecipada da condenação.
    Agravo regimental desprovido”.
    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o paciente “foi condenado perante o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da denominada ‘Operação Lava Jato’, a uma pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 300 dias multa, no valor cada um de cinco salários-mínimos”; (b) em razão dessa condenação, foi determinada a execução provisória da pena em face do paciente, cuja liberdade foi restabelecida após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54; (c) na sequência, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR determinou a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão que subsistiam até o início da execução provisória, dentre as quais o monitoramento eletrônico; (d) irresignada, a defesa postulou a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo de origem e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
     Sustentam, em síntese, que “todos os requisitos para a decretação de qualquer medida cautelar estão superados, o que torna tal restrição de liberdade manifestamente ilegal”; ao que se assoma o fato de que o paciente ostenta os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena, ressalvada a controversa reparação do dano.
    Frisam, quanto ao ponto, que “o paciente já requereu a hipótese de parcelamento dos valores pelos quais foi condenado, justamente em razão de sua hipossuficiência econômica e no intuito de ter o seu direito à progressão de regime reconhecido”, a denotar que a utilização de tornozeleira eletrônica é fundada em mera “presunção da existência de valores espúrios no exterior”. 
    Após deduzidas as suas razões, a defesa constituída requer “seja revista e retirada a medida cautelar de utilização da tornozeleira eletrônica deferida em desfavor de FERNANDO MOURA, mantidas todas as demais medidas cautelares que são, mormente motivos não mais as justifiquem, absolutamente suficientes para o fim pretendido pelo d. Juízo de piso, qual seja, o de cautelar o processo penal”.
    Em 5.2.2021, foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 18).
    Na sequência, foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 20).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República, frisando não haver justificativa para a revogação da medida cautelar fundada em “elementos concretos dos autos” do risco à ordem pública pela não repatriação dos valores auferidos ilicitamente; e da aplicação da lei penal, porquanto entre 2005 e 2013 o paciente evadiu-se do país com receio de ser implicado no “escândalo do Mensalão”, manifesta-se, em peça datada de 24.2.2021, pela denegação da ordem (e.Doc. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual processual que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.
    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 
    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.
    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 
    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 
    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
    (…)
    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pela refinada lavra da defesa, no sentido de que a medida cautelar de monitoramento eletrônico padece de fundamentação idônea, além de qualificada como desnecessária e desproporcional. 
    Depreende-se dos autos que o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR restabeleceu as medidas alternativas impostas em face do paciente, com base na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Eis os principais trechos da decisão, prolatada em 29.11.2019 (e.Doc. 6): 
    “Em 25/04/2017, a 2ª Turma do E. STF, por votação unânime, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu em parte a ordem pela revogação da prisão preventiva e adoção das referidas medidas cautelares alternativas. 
    Em 18/05/2018 foi cumprido o mandado de prisão expedido por este Juízo, após julgamento em segunda instância, na linha da então posição do Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal no HC 126.292 e nas ADCs 43 e 44.
    Logo, não fosse o início da execução penal provisória em razão da condenação em segunda instância, estariam ainda vigentes as cautelares alternativas.
    Ocorre que, em razão do que recentemente decidido pelo STF nas ADCs nºs 43, 44 e 54, a Defesa pleiteou a soltura de Fernando de Moura.
    Como indicado pelo Juízo da 12ª Vara Federal, a Execução Penal de Fernando de Moura tramita, por força Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, mais especificamente na 1ª VEP de Curitiba/PR, autos nº 0001639-49.2016.8.16.0009.
    Em consulta pública a tais autos, verifico que em 12/11/2019 foi expedido alvará de soltura em favor de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura. O documento foi juntado no evento 8.
    Para além da garantia da ordem pública, é ainda necessário assegurar a aplicação da lei penal. E a condenação em segunda instância somente reforça esta necessidade.
    Relembro que Fernando de Moura confessou que deixou o País para evitar consequências criminais do caso denominado Mensalão, tendo ficado no exterior de 2005 a 2013.
    Diante deste contexto, e em respeito ao que decidido pelo STF no Habeas Corpus nº 138.207, entendo por restabelecidas as cautelares diversas da prisão. Apenas as readequação da seguinte forma:
    a) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas investigações, ficando proibido de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos, e suspensão do exercício profissional de atividade de natureza empresarial, financeira e econômica;
    b) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização;
    c) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado;
    d) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio;
    e) proibição de deixar o País, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas, se já não o fez;
    f) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica, com proibição de sair do País.”
    No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a validade da medida foi corroborada, eis que, em síntese, “’o próprio condenado, em seu interrogatório judicial, revelou que, em momento anterior, diante de seu receio em ser implicado no assim denominado escândalo do Mensalão, deixou o Brasil, foragindo-se no exterior entre 2005 e 2013, conforme confessado nos itens 776 e 790’ e há elementos concretos, como elevado patrimônio e estrutura residencial suficiente, que permitem concluir pela necessidade de monitoramento eletrônico para acautelar os riscos à ordem pública pela reiteração da prática delitiva com a movimentação de recursos existentes no exterior e à aplicação da lei penal” (e.Doc. 10, com grifos). 
    Evidenciada a prova da materialidade e dos indícios de autoria, sobretudo pela condenação do paciente em primeiro e segundo graus de jurisdição em face da prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de capitais, o cerne da controvérsia consiste em saber se persiste a necessidade e proporcionalidade da medida dado o risco à ordem pública e aplicação da lei penal.
    Sob tal perspectiva, a defesa contesta o alegado intento do paciente de locupletar-se de bens espúrios mantidos no exterior, afirmando não possuir “tamanho patrimônio ‘às escuras’” e tampouco “saldo para quitar sua dívida”, fator que lhe impede, inclusive, de obter direito à progressão de regime de cumprimento de pena. Ressalta que, por tal motivo, logrou obter o parcelamento dos valores pelos quais fora condenado, sem êxito. 
    Nada obstante os argumentos declinados, ressai dos autos fundada suspeita da omissão do produto de crime, os quais não foram, ao menos por ora, objeto de repatriação. A esse respeito, emergem das informações prestadas pelo magistrado de origem os seguintes esclarecimentos, extraídos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 20, com grifos): 
    “Cabe ressaltar trecho do voto do Relator do habeas corpus n.º 5016187-48.2020.4.04.0000, no qual a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 25/05/2020, por unanimidade, denegou a ordem:
    (...)
    2.2. O acompanhamento eletrônico do paciente foi determinado liminarmente por decisão do Supremo Tribunal Federal, posteriormente confirmada pelo Colegiado. FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA é ex-colaborador da Justiça. Teve seu acordo revogado por ter faltado com a verdade em seus depoimentos, tendo apresentado versões contraditórias a respeito dos fatos a respeito dos quais havia assumido compromisso de auxiliar na apuração da verdade.
    No mesmo pacto, assumiu o compromisso de repatriar valores que se encontram no exterior, sem que, até o momento tenha adotado qualquer providência para tal finalidade. Ao revés disso, busca preservar o lucro obtido a prática ilícita.
    Reporto-me aqui às controvérsias enfrentadas, por exemplo, no Agravo de Execução Penal nº 5001237-20.2019.4.04.7000. Naquele feito, a própria defesa juntou documentação comprobatória da existência de patrimônio de elevado padrão em Miami Beach/USA. Retiro do voto condutor daquele julgamento:
    …
    Após descumprir o acordo de colaboração então firmado, o executado manteve a confissão dos delitos cometidos. Em suas declarações ao longo do processo afirmou a percepção de valores mensais no exterior, em elevadas quantias, a fim de manter-se calado (itens 775 a 790 da sentença, com transcrições de depoimentos). Especificou, ainda, a aquisição de um imóvel em Miami Beach, na Rua Collins, 5025 (evento 1, SENT3, p. 270). O próprio valor de propina objeto da condenação em análise, no montante de R$ 5.311.026,80 recebido mediante transferências bancárias e dinheiro vivo, não teve sua destinação esclarecida.
    O Juízo da condenação, na decisão juntada ao evento 170, igualmente apontou a contradição da alegação de insuficiência econômica com os dados constantes dos autos. Ali consignou: ‘A alegação de insuficiência econômica contrasta com os compromissos assumidos quando do acordo de colaboração, de reversão do patrimônio ali especificado por ele mantido no exterior à Justiça para fins de indenização (evento 6, out2) e evento 1, out4. O patrimônio incluía apartamento no valor de USD 1,650 milhão em Miami Beach, veículo e conta bancária no exterior (evento 1, out4)’.
    Registre-se que este Juízo não possui acesso aos autos de Representação Criminal n. 5045962-36.2015.4.04.7000/PR, em sigilo. Contudo, no evento 74 da ação penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000 consta o Termo de Acordo de Colaboração Premiada então firmado pelo executado. As Cláusulas 13, ‘g’ e 14, ‘h’, efetivamente, dispõem acerca do arrolamento de bens situados no exterior e pagamento de multa cível pelo executado.
    …
    3. Da possibilidade de parcelamento das sanções pecuniárias
    Com relação ao pleito subsidiário, já foi afirmado no decisum ser cabível o parcelamento dos valores fixados a título de reparação mínima do dano e de multa, conforme previsão legal, a depender da situação financeira do executado.
    De fato, o Código Penal, em seu artigo 50, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, nos termos do disposto no artigo 169 da Lei de Execução Penal.
    Por aplicação analógica, estende-se tal benefício à reparação do dano, nos casos em que demonstrada a incapacidade financeira do apenado.
    No caso, no entanto, conforme fundamentado pelo Juízo a quo, a insuficiência financeira não restou devidamente demonstrada, existindo elementos a indicar que o patrimônio do executado vai além dos bens declarados.
    Transcrevo, a propósito, excerto do parecer ministerial, que agrego como razões de decidir:
    [...] Observa-se que o patrimônio do agravante FERNANDO MOURA não se adstringe ao declarado no IRPF (e. 165). Após descumprir o acordo de colaboração firmado, conforme mencionado anteriormente, o condenado manteve a confissão da prática dos crimes, o que inclui o recebimento de elevadas quantias mensais, em conta no exterior, a fim de manter-se calado (Itens 775-790 da sentença) e o valor da propina recebido, cuja destinação não foi esclarecida. Ainda, declarou ter comprado um imóvel residencial de alto padrão em Miami Beach/EUA (e. 1, SENT3, p. 270), avaliado em um milhão e seiscentos e cinquenta mil dólares.
    Além das declarações prolatadas na fase da instrução, o réu também declarou bens quando da celebração do seu acordo de colaboração (posteriormente descumprido), especificando o referido apartamento em Miami Beach, veículo avaliado em cento e vinte mil dólares e conta bancária nos EUA.
    Salienta-se que foram juntados aos autos da Execução Penal Provisória os documentos atinentes ao arrolamento de bens situados no exterior, realizado para fins da celebração do acordo de colaboração, posteriormente revogado (evento 248). Na Declaração de Bens, firmada pelo agravante, foram arrolados: um apartamento residencial alto padrão em Miami Beach, com valor de mercado em torno de USD 1.650.000,00, ‘de propriedade da empresa 'offshore' patrimonial do colaborador denominada 'LELIAN INC’; um veículo Aston Martin no valor aproximado de USD 120.000,00, em nome de FERNANDO MOURA; e uma conta bancária no banco ‘Wells Fargo Combined Statement of Accounts’, de propriedade da offshore.
    Curiosamente, os bens relacionados pelo próprio agravante não constam nas declarações de imposto de renda, tampouco na Declaração Retificadora anexada na véspera da presente assentada. Também não há notícia da reversão do patrimônio mantido no exterior para fins de indenização, conforme consta no acordo rescindido”.
    As circunstâncias descritas, verificadas em cenário que desvela a condenação do paciente pela prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro revelam a existência de vínculo do paciente com recursos financeiros ilícitos mantidos no exterior, a justificar a necessidade da imposição das cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, para prevenir o risco de atos de dissimulação ou de dissipação de bens e valores. 
    Dito de outro modo, a vigilância intensiva do paciente coaduna-se com a motivação que a justifica, vinculada ao ponto nodal dos delitos de lavagem de capitais, qual seja, a recuperação dos bens e valores – não raro mantidos no exterior como sói a ocorrer – resultantes de sofisticadas práticas delitivas. As dúvidas acerca do patrimônio do paciente foram também invocadas pelo juízo de origem para indeferir o parcelamento das sanções pecuniárias as quais fora condenado. 
    Como bem delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobressai o fato de que, “como os valores ilícitos que resultaram da atividade criminosa permanecem depositados no exterior, ainda está presente o risco de que sejam submetidos a novos atos de dissimulação e de ocultação” (e.Doc. 14). 
    Outrossim, o magistrado de origem, verificada a necessidade da medida, limitou-se a restabelecer aquelas anteriormente aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 138.207 (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.4.2017). 
    Pertinente consignar que a defesa constituída invoca os limites da ordem concedida no aludido HC 138.207 para reputar inidôneo, como fundamento da medida cautelar, o fato de o paciente haver residido fora do Brasil entre os anos de 2005 a 2013, porquanto o episódio já era conhecido quando da decisão que revogou o primeiro decreto de prisão cautelar, em razão da pactuação de acordo de colaboração premiada pelo paciente (e.Doc. 1, fls. 24-25). 
    Com efeito, ao apreciar o HC 138.207, o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (restabelecidas no ato coator subjacente à análise deste HC 196.702), por verificar que o novo decreto de segregação decorreu do descumprimento de acordo de colaboração premiada, circunstância que não constitui requisito autorizador da imposição da prisão cautelar. Eis a ementa condutora do acórdão: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DESCUMPRIMENTO. CAUSA DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão processual desafia a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Inexiste relação necessária entre a celebração e/ou descumprimento de acordo de colaboração premiada e o juízo de adequação de medidas cautelares gravosas. 3. A teor do art. 316, CPP, a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea e superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional. 4. Ordem parcialmente concedida, com confirmação da liminar deferida”. 
    Na ocasião, ponderou-se que, “à exceção do descumprimento de acordo de colaboração premiada, a realidade processual ponderada na sentença era de integral conhecimento do Juízo singular no momento da revogação da prisão processual”. Conforme especifica o voto condutor do acórdão, “se o juiz de primeiro grau revogou a prisão preventiva quando noticiado o acordo de colaboração premiada, é porque entendeu que os fundamentos do decreto de prisão original não mais subsistiam”, de modo que não mais poderiam ser invocados, na imposição de nova prisão cautelar, fatos já conhecidos quando da homologação de acordo de colaboração descumprido, a saber, no caso concreto, a confissão do paciente de ter se evadido do país por receio de ser implicado no “caso mensalão”. 
    Sobressai das particularidades do referido caso que o descumprimento de acordo de colaboração não é causa automática para a imposição de prisão preventiva, mas, contudo, que subsistiam motivos válidos para a substituição da medida extrema por cautelares diversas, admitidas nessa própria impetração. 
    Ainda que não fosse, mesmo decotado o fundamento agregador do risco de o paciente tentar novamente evadir-se à aplicação da lei penal, persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, tendo em vista os aspectos circunstanciais antes aludidos, que levantam fundadas suspeitas do intento do paciente na ocultação do proveito do crime, depreendido, como antes visto, não apenas do descumprimento de cláusula de perdimento de bens prevista no acordo de colaboração.
    Aliás, o receio de dissipação do produto do crime aliado ao risco de reiteração delitiva são circunstâncias hábeis à imposição de constrição cautelar ainda mais severa ao envolvido, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a persistência da ocultação confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar mais gravosa” (RHC 144.295, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.11.2017).
    Na óptica da Procuradoria-Geral da República, “não há justificativa para a revogação da medida cautelar que impôs o uso da tornozeleira eletrônica a FERNANDO DE MOURA – cuja gravidade é muito inferior à prisão preventiva, frise-se –, por ter supedâneo em fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, demonstradora da presença de cautelaridade” (e.Doc. 22). 
    Não bastasse, a via estreita da ação constitucional de Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos cautelares. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, s